Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-39.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001004-39.2020.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (AGRAVADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVADO), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE PROBREZ – PRESUNÇÃO RELATIVA – HIPOSSUFICIÊNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ARIOSVALDEZ RODRIGUES LIMA em face de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que não foi apontado os elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, pelo contrário, determinou a comprovação daquilo que a lei já diz que goza de presunção, mesmo que relativa.

Sustenta que a declaração do advogado Agravante, goza de presunção de veracidade, ainda, que não houve impugnação ao pedido de gratuidade de justiça pela parte contrária.

Ainda,
averiguação da veracidade da declaração de hipossuficiência da parte pessoa natural não se encontra nas listas de competência do Relator que se encontram no art. 1.011 do CPC e 51 do Regimento interno do TJMT.

Ainda, que a norma legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possuiu condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família.

Portanto, que basta o simples requerimento sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida o benefício da justiça gratuita.

Aduz que o indeferimento da justiça gratuita decorreu não de prova da parte contrária, mas de inversão pelo órgão julgador da própria lógica da presunção legal, erguida em desfavor do advogado Agravante.

Prequestiona dissidio jurisprudencial.

Requer o recebimento do presente recurso.

Seja deferida a antecipação da tutela recursal para fins de conceder a justiça gratuita.

Seja conhecido e provido oi presente recurso, porquanto, próprio e tempestivo, para reformar a decisão em foco.

Requer a manifestação expressa deste Tribunal acerca da tese prequestionada.

Ao final a concessão das benesses da gratuidade de justiça par ao processamento do referido recurso, por ser o advogado agravante pobre, nos termos da lei.

Contrarrazões (id.n.o 146158663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de Agravo Regimental interposto por ARIOSVALDEZ RODRIGUES LIMA em face de decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

O Agravante busca provimento recursal que lhe assegure o deferimento da justiça gratuita.

Insiste que os documentos juntados aos autos apontam a incapacidade econômica do mesmo.

O inconformismo não prospera.

A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.

A norma prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apena com amparo na alegada hipossuficiência.

A esse respeito estabelece o art. 99, §2o do CPC.

Acerca do tema Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser regra para concessão do benefício da gratuidade de justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e sem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso do pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a

parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, editora JusPODIVM, 2016, pg.159).”

Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

2. Não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado (edição 98 do Informativo de Jurisprudência do TJDFT).
3. A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade,
podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita
, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte
(edição 149 de Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça).
4. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC.”
(grifamos)
Acórdão 1356239
, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.

Nesse cenário, mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento. Tal prova se dá ante o cotejo entre a renda percebida e a comprovação de gastos que possui o postulante, o que não ocorreu na hipótese.

Em pese a juntada de holerites e comprovante de despesa não trouxe aos autos sua declaração de imposto de renda e extratos bancário atualizados, conforme determinado no despacho (id.n.o 139388687).

Nesse passo, inexistindo nos autos prova cabal de que as despesas dos agravantes, juntamente com o valor das custas iniciais, superariam os seus rendimentos mensais, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe, sobretudo por verificar que o recorrente não trouxe aos autos sua declaração de imposto de renda e extratos bancário atualizados, mesmo após o indeferimento da assistência judiciária.

Destarte,
como o recorrente não trouxe neste recurso nenhum elemento novo que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento gratuidade de justiça,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023